Tribunal: CARF
Processo: 10825.900159/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900159/2011-47
ACÓRDÃO
1402-007.672 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ERRO MATERIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
É possível a análise pelas instâncias julgadoras crédito de saldo negativo se
o recorrente demonstrar que houve erro material no preenchimento da
declaração de compensação, afirmando que o direito creditório
inicialmente pleiteado era de pagamento indevido de estimativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para devolver os autos à Delegacia de
Julgamento para que profira novo julgamento da manifestação de inconformidade que deverá ser
conhecida nos termos da Súmula CARF 175, nos termos do voto do relator
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente), Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.672 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900159/2011-47
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de dcomp no 11267.54805.250613.1.3.04-3836, na qual o
contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 5.754,00, relativo a pagamento indevido do período de
apuração de 31/07/2006, código de receita: 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL -
ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL), valor total do DARF: R$ 30.500,00,
recolhido em 31/08/2006.
Segundo o Despacho Decisório, N° de Rastreamento 913291814 (fl. 07) o direito
creditório não foi reconhecido em razão de “tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) ou de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compro o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período”
A 5a Turma da DRJ/POR, não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada, sem a prolação de ementas em razão do determinado pela Portaria RFB no 2.724, de
2017.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 06/07/2018 (fl 95) e apresentou recurso voluntário (fls. 236/243)
em 08/08/2018, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 98, alegando em síntese que
o recurso é tempestivo e que efetivamente houve pagamento a maior da estimativa de IRPJ de
julho de 2006.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário
A recorrente foi cientificada do Acórdão n° 14-86.779 que não conheceu a
manifestação de inconformidade apresentada em 06/07/2018. Pelas regras contidas nos artigos 5°
e 561 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, o Decreto do Processo Administrativo Fiscal

1 Art. 5o Na contagem dos prazos previstos neste Decreto: (Redação dada pela Lei Complementar no 227,
de 2026)
I - serão considerados os dias corridos, salvo se houver disposição em contrário; e (Incluído pela Lei
Complementar no 227, de 2026)
II - será excluído da contagem o dia do início e incluído o dia do vencimento. (Incluído pela Lei
Complementar no 227, de 2026)
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.672 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900159/2011-47
3
(PAF), o prazo de trinta dias para apresentar recurso voluntário contra essa decisão se encerraria
no dia 07/08/2018.
A recorrente apresenta como único argumento sobre a tempestividade o fato de ter
sido orientado que o prazo se encerraria no dia 08/08/2018, de acordo com as instruções
extraídas do e-cac, conforme tela abaixo:

Essa aparente contradição, pode ser resolvida em virtude de o dia 06/07/208, data
da ciência do Acórdão recorrido, ter sido uma sexta-feira, portanto de acordo com os citados
artigos do PAF, a contagem de prazos somente poderia se iniciar em dia de expediente normal do
órgão.
Desta forma o prazo deveria ser iniciado na segunda-feira seguinte à ciência do
referido Acórdão, dia 09/07/2018.
Ocorre, porém, que o dia 09/07 é feriado estadual em São Paulo, conforme a Lei
Estadual n° 9.497/97:
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1.° - Fica instituído, como feriado civil, o dia 9 (nove) de julho, data magna
do Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo Artigo 1.°, inciso II, da Lei
Federal n. 9.093, de 12 de setembro de 1995.
Artigo 2.° - As despesas decorrentes da execuão desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.
Tendo em vista que a recorrente possui sede na cidade de Bauru, em SP, não havia
expediente em qualquer órgão deste estado em 09/07/2018, portanto o prazo para apresentação

Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta
dias contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.672 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900159/2011-47
4
do recurso voluntário se iniciou em nesta data e terminou em 08/08/2018, mesma data da
protocolização deste documento.
Sendo assim o recurso voluntário deve ser considerado tempestivo e, por preencher
os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da admissibilidade da manifestação de inconformidade
Inicialmente o Despacho Decisório negou o direito creditório requerido em razão de
o pagamento de estimativa somente poderia ser utilizado para compor o saldo negativo ou para
dedução do que for devido ao final do ano.
No entanto, o CARF já firmou o entendimento, por meio da Súmula CARF n° 84 que
é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa.
Ocorre, porém, que a recorrente, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, alega erro material e que na realidade o crédito se referia a saldo negativo do
ano, conforme podemos observar pelo trecho destacado abaixo:
Diante da narrativa fática acima, vislumbrasse claramente a ocorrência de erro
material, uma vez que ao lugar de imputar o crédito decorrente da diferença
positiva entre estimativas recolhidas e o valor apurado pelo lucro real como saldo
negativo de IRPJ, a ora Impugnante o fez alocando o valor como decorrente de
pagamento indevido ou maior que o devido.
Em situações onde resta caracterizada a ocorrência de erro material, a
jurisprudência emanada pelo E. Conselho de Contribuintes é pacífica,
determinando a correção do erro de fato e conseqüente homologação da
compensação.
Esta alegação não foi ignorada pela DRJ/RPO, no entanto, entendeu que não
caberia às DRJ apreciar retificação de Declaração de Compensação nos termos do art 277 da
Portaria MF n° 430/2017:
O contribuinte se insurge contra a não homologação do PER/Dcomp, alegando
que teria informado incorretamente o tipo de crédito: ao invés de pagamento
indevido, o correto seria saldo negativo de IRPJ.
Portanto, o interessado pretende retificar o PER/Dcomp em questão para alterar
o tipo de crédito.
Consoante o art. 277 da Portaria MF n.o 430, de 9 de outubro de 2017, que
aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, escapa às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento a competência para
apreciar pedidos dessa natureza:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.672 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900159/2011-47
5
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do
Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação
social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam
o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
contra a não homologação de compensação será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o
crédito se refere.
De qualquer forma, observo que o interessado transmitiu PER/Dcomp de saldo
negativo do ano-calendário 2006, no 37029.89733.280408.1.7.02-3116, o qual foi
integralmente homologado.
Portanto, VOTO para não conhecer da manifestação de inconformidade.
Como pode ser visto houve mais um motivo para o não conhecimento da
manifestação de inconformidade, além do alegado impedimento da DRJ em julgar pedido de
alteração do crédito solicitado em Dcomp. Afirma, ainda, o Acórdão de piso, que o saldo negativo
já havia sido requerido por meio da Dcomp n° 37029.89733.280408.1.7.02-3116.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.672 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900159/2011-47
6
Pois bem, sobre a possibilidade de alteração do crédito requerido por meio de
transmissão de Dcomp este tribunal administrativo também já se pronunciou por meio da Súmula
n° 175, afirmando que é possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante
daquele saldo negativo.
Desta forma, o motivo que levou ao não conhecimento pela DRJ/RPO da
manifestação de inconformidade restou ultrapassada em razão da publicação da Súmula CARF
175.
Sendo assim, a manifestação de inconformidade apresentada pela interessada
deverá ser admitida pelo órgão julgador de primeira instância que deverá julgar o que foi alegado
no citado documento.
Vale destacar que o fato de o crédito de saldo negativo já ter sido pleiteado em
outra Dcomp não é motivo para o não conhecimento da manifestação de inconformidade e esta
informação deverá ser apreciada dentro do julgamento do mérito.
Por tanto, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para devolver os autos a DRJ/RPO para que profira novo julgamento da manifestação
de inconformidade que deverá ser conhecida nos termos da Súmula CARF 175.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 314
DF CARF MF
Original